Tribunal: STF
Processo: ARE 1397355
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PEDIDOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DIREITO PREVISTO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE ILHÉUS. ARTS. 88 E 89 DA LEI Nº 1.018/1970. GARANTIA AOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS. VALIDADE DA DISPOSIÇÃO NORMATIVA ATÉ ULTERIOR REVOGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE COM A ORDEM CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DO TJ/BA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM VIRTUDE DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. NÃO PROVIMENTO DO APELO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.



    1.Colhe-se dos fólios que a autora, servidora aposentada do Município de Ilhéus, ajuizou a ação ordinária de origem, pleiteando, inclusive em sede de antecipação dos efeitos da tutela, o pagamento da complementação da sua aposentadoria, com supedâneo nos arts. 88 e 89, da Lei Municipal nº 1.018/70.



    2. Na esteira de sucessivos precedentes desta Corte em casos similares, infere-se que a norma municipal invocada não limita o direito à complementação aos servidores admitidos por concurso público, regidos por Estatuto, dada a remissão ao termo genérico "funcionário" contida no art. 89 do referido diploma.



    3. Com efeito, o exame da controvérsia não perpassa pela diferenciação entre servidores efetivos e estáveis, à luz do art. 19 da ADCT/CF88, justamente porque a Lei local não diferencia os agentes municipais para este fim.



    4. Uma vez que a recorrida percebe do INSS proventos em valor inferior ao montante do último salário recebido quando estava em atividade, faz jus à complementação da aposentadoria, na forma da legislação vigente quando transferida à inatividade.



    5. Visto que a Lei local somente foi revogada em oportunidade posterior, não tendo sido declarada incompatibilidade de suas disposições com a ordem constitucional, não há que se acolher as razões apontadas no apelo do ente público.



    6. Honorários majorados para 15% (quinze) por cento do valor da condenação, por força do art. 85, §11, CPC.



    7. Apelo não provido. Sentença mantida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, incisos I e II, e 195, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente